Tribunal: TJES
Processo: 0000253-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I E III, CP). CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
Ronald dos Santos Teixeira
contra sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
, q
ue o condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, e art. 155, §4º, III c/c art. 71, CP) à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 145 dias-multa, e fixou valores de reparação de danos em favor das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar se a fixação da pena-base observou os critérios legais e se comporta redimensionamento; e (ii) avaliar a validade da fixação de valores a título de reparação de danos sem prévia indicação pelo órgão acusatório e sem contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na primeira etapa da dosimetria da pena, a
valoração negativa da culpabilidade foi mantida, porquanto fundamentada concretamente na ousadia do agente, que praticou o delito em via pública movimentada e sob vigilância, evidenciando maior reprovabilidade.

4. Aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo, reduziu-se a
s
pena
s
-base
s
para 03 anos e 08 meses de reclusão e 125 dias-multa, mantendo-se a compensação entre confissão e reincidência.

5. Reconhecida a continuidade delitiva, fixou-se a sanção final em 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão e 145 dias-multa.

6. Quanto à reparação de danos, ausente pedido ministerial com indicação do valor mínimo pretendido, bem como oportunidade de contraditório, impõe-se o afastamento da fixação arbitrada, conforme orientação do STJ (AgRg no REsp 1.668.889/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido
, apenas para redimensionar a pena corpórea e excluir a condenação ao pagamento de valores a título de reparação mínima dos danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
253
-
77
.20
2
4
.8.08.0
0
24

AP
ELANTE
:
RONALD DOS SANTOS TEIXEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
a
pela
ç
ão

crimina
l
interpost
a

por
RONALD DOS SANTOS TEIXEIRA

em face da
sentença pro
latada
pelo
JUÍZO DA
10
ª VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

(ID
1
5262201
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o réu
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 155,
§4º,
I
(
consumado
)
e
art. 155, §4º,
III
(tentado)
,
na forma do art. 71, todos
do Código Pena
l
, impondo-
lhe a pena d
e
0
4
(
quatro
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado (reincidente)
,
além do
pagamento de
145
(c
ento e quarenta e cinco
) dias-multa.
Por fim,
o magistrado
fixou
o valor de
R$ 2.000,00 (
d
ois mil reais)
em favor da vítima Matheus Henrique Vilela e de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da vítima Cirineu Pereira Mota, para fins de
reparação
pel
os danos

sofridos.

Em suas razões
recursais
(ID
1
5262223
),
o representante da Defensoria Pública
Estadual
busca,
inicialmente,

o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s aos patamares mínimos legais em
razão da fundamentação genérica
utilizada
pelo juízo
.

Subsidiariamente,
em caso de manutenção do desvalor da “culpabilidade”
na primeira
fase
da dosimetria,
almeja a incidência da fração de
1/8 sobre a pena mínima, que corresponde a 03 (três) meses.
Além disso, requer
a extirpação
do
s
valor
es
arbitrado
s
a título de
reparação dos danos às vítimas,

pois não houve indicação do valor d
os
be
ns
subtra
ídos
, tampouco restou comprovado o abalo moral sofrido.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(ID
1
5262228
).

Em seguida, o
Parec
er
Ministerial

opinando pel
o desprovimento do recurso

(ID
1
5
930283
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela
que no dia 04/
02/
2024, às 18h14
m,
na
Av.
Munir H
i
lal,
no
bairro Jardim Camburi,
em
Vitória, o ora denunciado subtraiu para si, mediante destruição de obstáculo, um capacete de cor cinza, marca X11 REVO, com intercomunicador, pertencente a
Cirineu Pereira Mota
e tentou subtrair, com uso de chave falsa, uma motocicleta Y
amaha Fazer, placa
SFQ-9A30, pertencente a
Mateus Henrique Vilela.

Consta que na
data, horário e local mencionados, o
acusado
se aproximou de uma motocicleta estacionada, abriu o baú do referido veículo e dali subtraiu um capacete, dirigindo-
se
, em seguida para
outra
motocicleta que também estava estacionada, no objetivo de subtraí-la.

P
oliciais militares
retornavam do HPM
e
ao passarem pela
Av. Munir Hilal,
avistaram
o denunciado
na área da empresa VALE, em atos executórios, forçando a chave de ignição de uma motocicleta Y
amaha Fazer
SF
Q-
9A30, rompendo a chave de segurança e ligando o veículo, sem, contudo, lograr êxito
na consumação do
crime,
pois
a trava do freio traseiro impediu.

Na sequência,
os agentes da lei
deram voz de abordagem ao denunciado, encontrando em sua posse uma chave mixa (gazua) e um capacete,
momento em que
Ronald c
onfessou espontaneamente que estava tentando subtrair a motocicleta.

Infere-se
que
a vítima
Matheus Henrique Vilela
surgiu

n
o local dos fatos, apresentou-se aos
policiais e
afirm
ou
que sua motocicleta estava estacionada próximo,
quando

notou que seu capacete que
estava no
bau do veículo havia sido subtraído, sendo que
um bem
com as mesmas características
informadas
foi
encontrado
na posse d
o réu.

Depreende-se ainda
que o acusado
confess
ou que havia
subtraído outra motocicleta no bairro Laranjeiras, no
M
unicípio de Serra,
mas que estava
arrependido,
motivo pelo qual
infor
mou
o local exato em que o veículo estaria escondido,
sendo
posteriormente recuperada.

Pois bem.

Inicialmente,
não havendo irresignação quanto a autoria e materialidade, passo a analisar o pedido de

redimensionamento da
s
pena
s
-
base
.

Em relação ao crime de
furto consumado
qualificado pelo
rompimento de obstáculo para a subtração da coisa
(capacete que estava no baú da motocicleta da vítima Matheus Henrique Vilela),
vejo que
o magistrado negativou
os vetores
judiciais relativas à culpabilidade e antecedentes.

Quanto a

culpabilidade
,
o juízo
destacou a
“ousadia demonstrada pelo réu, sendo a ação praticada em local de grande movimentação de pessoas, uma via pública de intensa circulação de veículos e guardada por sistemas de segurança diversos, públicos e privados dos mais variados, o que demonstra completo desprezo pelas instituições e certeza da impunidade, merecendo maior reprovação estatal”
,
cuja fundamentação mantenho, pois
amparad
a
em elementos concretos
e

apta a demonstrar a reprovabilidade anormal à espécie.

Em relação ao critério matemático, assevero que
“di
ante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e

máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
(AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

No caso,
valho-me do

critério sugerido pela jurisprudência

de

incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, que
perfaz
06 (seis) anos, para aplicar a
m
édia de 10 (dez) meses para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Assim,
reduzo
a pena inicial em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 125 dias-multa
.

Na segunda etapa, a confissão foi compensada com a reincidência.
Já na terceira fase, não existem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas.

Em relação ao crime de
furto
tentado

qualificado
pelo
uso de chave falsa
,
(
motocicleta Y
amaha Fazer, placa
SFQ-9A30, pertencente a
Mateus Henrique Vilela
),

vejo que
o magistrado
valeu-se dos mesmos parâmetros para aplicar a pena-base.

Dessa maneira, reduzo a reprimenda-base para
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 125 dias-multa
.

Na segunda etapa,
igualmente, houve compensação da
confissão com a reincidência.

N
a terceira fase
do cálculo dosimétrico
,
presente a
causa de diminuição de pena
relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), mantenho a redução no patamar de

1/3 (um terço) e fixo a sanção definitivamente em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 84 dias-multa.

Em seguida, o julgador primevo r
econhece
u
que as práticas criminosas foram perpetradas em continuidade delitiva
(
art. 71 do Código Penal
), de
forma que, considerando a reprimenda
mais grave
(
03 anos e 08 meses de reclusão e 125 dias-multa
),
aumentada de 1/6
(um sexto)
,
resta a sanção final de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

Ultrapassada essa questão, a defesa
requer o
afastamento do
s
v
alor
es
mínimo
s

arbitrado
s
para reparação
d
os danos causados à
s
vítima
s
.
Com
razão.

Como se sabe,
o art. 387, IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei nº 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

N
o caso
,
o Ministério Público requereu expressamente a condenação ao ressarcimento,
deixando,
entretanto,
de apontar os valores que entendia devidos, não oportunizando ao acusado o
direito ao contraditório durante a instrução process
u
a
l
.

Quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
é
indispensável a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para a
s
vítima
s
de crime
(art. 387, IV,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), sendo dispensada a instrução específica
apenas
nos casos de dano
in re ipsa
(
violência doméstica e familiar contra a mulher
).

Veja-se:

“
(...)
a
aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.”
(AgRg
no
REsp 1.668.889/
MS)

Dessa maneira
,
não basta apenas o
pedido de reparação,
cabe ao órgão acusatório indicar o
valor
pretendido, sob pena de
viola
ção

a
os princípios da congruência,
do
contraditório,
da
ampla defesa e
d
o
próprio
sistema acusatório.

Diante do exposto,
sendo despiciendo outras considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.